Tribunal: STF
Processo: Rcl 38558
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 16.12.2019 por Centro Comercial de Alimentos Ltda. contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo no Recurso de Revista n. 0001786-16.2017.5.12.0005, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:
    “No caso presente, em relação ao tema “Benefícios da justiça gratuita”, o Tribunal Regional negou os benefícios da justiça gratuita à Reclamada ao fundamento de que não houve comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, mantendo a deserção do recurso ordinário. 
    Consignou que “A simples alegação de que não pode realizar o preparo recursal em face de dificuldades financeiras oriundas da crise financeira que assolou o País não satisfaz a exigência de prova robusta, atual e satisfatória, apta à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do referido verbete sumular da Corte Trabalhista.” (fl. 215) 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é devida quando provada, de forma inequívoca, a insuficiência de recursos. Eis o teor da Súmula 463/TST:  (…)
    Encontrando-se, pois, a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política. 
    Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 
    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, determinando a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, em face da natureza irrecorrível desta decisão (art. 896-A, § 5º, da CLT)” (fl. 37, doc. 9).
    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação. 
    2. A reclamante alega que pela decisão reclamada se “violou a autoridade deste Egrégio Supremo Tribunal adotado na Decisão de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 607.447, ADIN 2.527-9 e Súmula Vinculante n. 28 desta E. Corte Constitucional” (fl. 1, doc. 1).
    Assinala que, “apesar da R. Decisão sob ataque descrever que é irrecorrível, ao nosso humilde ver tal impossibilidade de manejo de novos recursos é de âmbito administrativo perante ao TST, assim não como entender a referida R. Decisão como trânsito em julgado material. Ainda, como ato administrativo a sua revisão é possível via Instância Superior, o que no caso nos remete a esta E. Corte Constitucional, inclusive se tal hipótese se amolda perfeitamente ao caso em voga, uma vez o tema (dispensa de depósito recursal) tem repercussão geral reconhecida (tema 679)” (fl. 7, doc. 1).
    Requer liminar para “suspensão do feito n. 0001786-16.2017.5.12.0005 que hoje tramita na 2ª Vara do Trabalho de Itajaí-SC, até julgamento do mérito desta Reclamação ou então até que esta E. Corte Constitucional aprecie o mérito do Recurso Extraordinário 607.447 (tema 679) ou da ADIN 2.527-9” (fl. 8, doc. 1).
    Pede seja declarada “a nulidade da R. Decisão proferida pelo Ilustre Ministro Dr. Douglas Alencar Rodrigues membro do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 8, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento a agravo em recurso de revista ao fundamento de inexistir transcendência política, jurídica, econômica e social, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    5. O Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão por ele proferida em 11.9.2019 (fl. 39, doc. 9), tendo havido a certificação do trânsito em julgado em 13.9.2019. (fl. 41. doc. 9). A presente reclamação foi ajuizada em 16.12.2019. 
    Prevalece o entendimento de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora